Tribunal: TJSP
Processo: 0006414-78.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006414-78.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante EVALDO
MAICON DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo para absolver Evaldo
Maicon da Silva da imputação relativa à falta grave supostamente praticada em 05 de
dezembro de 2018, afastando, por consequência, todos os efeitos decorrentes do
reconhecimento de referida infração disciplinar. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006414-78.2019.8.26.0509 - Araçatuba - VOTO No 2/6
Agravo
em
execução
no
0006414-78.2019.8.26.0509
Araçatuba
Agravante: Evaldo Maicon da Silva
41.736
1. Evaldo Maicon da Silva agrava da decisão
proferida nos autos de execução no 0003581-87.2019.8.26.0509, em
tramitação perante o Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ, que reconheceu
a prática de falta grave pelo sentenciado, em 05 de dezembro de
2018, consistente em participar de movimento subversivo à ordem e à
disciplina da unidade prisional em que se encontra preso (fls.71/74).
Preliminarmente, aponta infringência ao artigo 118, §2°, da LEP, na
medida em que antes da homologação da falta grave não se
procedeu à sua oitiva judicial. Pleiteia, assim, seja nulificada a
decisão de primeiro grau. No mérito, requer sua absolvição,
destacando não ter restado comprovada a existência da falta grave

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006414-78.2019.8.26.0509 - Araçatuba - VOTO No 3/6
que lhe é atribuída, e sustentando que se trata de sanção coletiva.
Subsidiariamente, pugna pela redução da quantidade de dias remidos
ou a remir declarados perdidos (fls.01/07). Junta documentos aos
autos (fls.08/74)
O
recuso
foi
regularmente
processado.
Contraminuta apresentada às fls.78/82. Manifesta-se a Procuradoria-
Geral de Justiça pela rejeição da preliminar, e, no mérito, por seu
desprovimento (fls.95/99).
2.
A
preliminar
arguida
não
comporta
acolhimento. É inviável reconhecer qualquer nulidade decorrente da
ausência de oitiva judicial do sentenciado previamente à
homologação da falta grave no caso em julgamento. Como cediço na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1, a ausência de oitiva
judicial do reeducando apenas acarreta nulidade da decisão que,
reconhecendo a infração disciplinar grave imputada ao reeducando,
lhe impõe a sanção de regressão definitiva a regime mais gravoso,
situação diversa da dos autos, em que mencionada penalidade não
foi aplicada.
3. No mérito, todavia, é caso de provimento
1 Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes da Corte Superior: (1) AgRg no HC 440.695/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018 e (2) HC
330.797/SP, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 01/10/2015, DJe
22/10/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006414-78.2019.8.26.0509 - Araçatuba - VOTO No 4/6
do recurso para absolver o agravante da infração disciplinar que
lhe é imputada. Da leitura do procedimento administrativo disciplinar
instaurado para a apuração da falta grave atribuída ao sentenciado,
verifica-se que não houve a necessária individualização de sua
conduta, tratando-se, em verdade, de imputação genérica e
desprovida de maiores detalhamentos acerca da alegada atuação
subversiva de Evaldo Maicon no ambiente prisional.
Com efeito, do comunicado de evento copiado às
fls.09 consta o seguinte: “Na qualidade de Diretor do Núcleo de
Segurança e Disciplina Substituto do Turno I deste Centro de
Detenção Provisória, com o intuito de desmantelar grupo que atua
como liderança negativa nesta Unidade Prisional, em muitos casos se
contrapondo entre os funcionários e detentos, subvertendo a ordem e
a disciplina, como se detentores de total poder sobre a população
carcerária, intitulando-se membros de facção criminosa, venho indicar
os envolvidos para que sejam tomadas as devidas providências. (...).”.
Resta claro que, embora tenha lhe atribuído o
papel de liderança negativa na unidade prisional, a acusação
infracional veiculada em desfavor do agravante não indicou qualquer
evento concreto capaz de evidenciar tal fato. Trata-se, então, de
imputação vaga e que, portanto, não se mostra capaz de dar ensejo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006414-78.2019.8.26.0509 - Araçatuba - VOTO No 5/6
ao reconhecimento e à aplicação das penalidades relacionadas à
prática da falta grave prevista no artigo 50, inciso I, da Lei de
Execução Penal.
Acrescente-se que, além do agravante, todos os
outros sentenciados supostamente envolvidos na prática da infração
disciplinar em tela refutaram as imputações contidas no comunicado
de evento. Assim, apesar de não se questionar a idoneidade das
versões apresentadas pelos agentes de segurança penitenciária, é
inviável reconhecer a responsabilidade administrativa do recorrente
apenas com base em tal elemento, especialmente porque não há
relato de fato infracional efetivamente concreto praticado por Evaldo,
seja no procedimento disciplinar ou na decisão de primeira instância
(fls.08/94 e 71/74, respectivamente).
4. Em caso similar, a 8a Câmara Criminal deste
Tribunal de Justiça já adotou o presente entendimento: “Execução
Penal Falta grave Imputação genérica no sentido de representar o
sentenciado "liderança negativa" do estabelecimento prisional

Ausência de imputação de fatos concretos passíveis de
enquadramento enquanto infração disciplinar
Entendimento Não
deve subsistir a anotação de falta grave, se a imputação lançada
contra o reeducando é vaga, genérica, no sentido de representar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006414-78.2019.8.26.0509 - Araçatuba - VOTO No 6/6
ele "liderança negativa" na Unidade Prisional. Faz-se necessário
não apenas que se lhe atribuam fatos concretos, passíveis de
enquadramento enquanto infração disciplinar, como devem
mencionadas acusações restarem comprovadas nos autos do
procedimento disciplinar.2”.
5. Ante o exposto, dão provimento ao agravo
para absolver Evaldo Maicon da Silva da imputação relativa à falta
grave supostamente praticada em 05 de dezembro de 2018,
afastando, por consequência, todos os efeitos decorrentes do
reconhecimento de referida infração disciplinar.
Márcio Bartoli
Relator
2 TJSP; Agravo de Execução Penal 7002391-56.2016.8.26.0482; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 01/12/2016.